Tribunal: TJSP
Processo: 2247156-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro – Promitente vendedora, ora agravante, é contribuinte responsável pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro – Promitente vendedora, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietária do bem – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN e art. 1.245 do Código Civil – Orientação do E. STJ – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247156-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
HELBOR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
é
agravado
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247156-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10438
2
Agravo de Instrumento no 2247156-68.2020.8.26.0000
Agravante: Helbor Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Municipalidade de Mogi das Cruzes
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz de origem: Bruno Machado Miano
VOTO No 10.438
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU
dos exercícios de 2013, 2014 e 2015
Exceção de Pré-
Executividade rejeitada para afastar a arguição de
ilegitimidade passiva
Manutenção do r. decisório

Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a
respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro
Promitente vendedora, ora agravante, é contribuinte
responsável pela dívida exequenda enquanto proprietária do
bem Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN e
art. 1.245 do Código Civil
Orientação do E. STJ

Recurso não provido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Helbor Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos autos da Execução Fiscal
que lhe move a Municipalidade de Mogi das Cruzes, em face da r. decisão de
fls. 12/13, que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade para afastar a
alegação de ilegitimidade passiva.
Alega a insurgente, em síntese, que alienou o
imóvel tributado antes do fato gerador, por meio de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, em 1999, ocorrendo a respectiva quitação em 2006, de modo
que o adquirente, Roberto Keitiro Sako, é o único legitimado para figurar no
polo passivo da presente demanda.
Busca, em sede de tutela provisória de
urgência, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247156-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10438
3
do D. Juízo a quo, sobreveio a apresentação de contraminuta (fls. 54/59) e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, a despeito de a recorrente alegar
que alienou o imóvel tributado antes do ajuizamento da Execução Fiscal e do
fato gerador do tributo, por meio de Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda, o fato é que comprovou a existência de registro da efetiva
alienação do bem, a fim de dar publicidade à transferência da titularidade da
propriedade, tanto que não apresentou a matrícula do imóvel.
Aliás, conforme se infere do cadastro
imobiliário municipal, a agravante continua como a proprietária do imóvel em
questão (fls. 79).
Dessa forma, na contramão do que defende a
recorrente, a mera cessão de direitos possessórios não serve para afastar a sua
condição de proprietária do bem, nos termos do que preconiza o art. 1.245,
caput, do Código Civil: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar
o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”, de
modo que permanece como legítima responsável pela obrigação tributária
em questão.
Outrossim, nos termos do que se extrai dos
artigos 32 e 34 do CTN, quando do lançamento do crédito tributário referente
ao IPTU, a Municipalidade agravada pode optar pelo titular do domínio (nome
que consta no CRI), como ocorreu na hipótese vertente, ou pelo possuidor
do bem, ou pelos dois, conjuntamente.
Sobre o assunto já proclamou o E. STJ, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247156-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10438
4
sede de julgamento de recursos repetitivos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD
CAUSAM'. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 1. A existência de
possuidor apto a ser considerado contribuinte
do IPTU não implica a exclusão automática, do
polo passivo da obrigação tributária, do titular
do domínio (assim entendido aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis).
2. A Primeira Seção desta Corte quando do
julgamento do REsp 1.110.551/SP, sujeito ao
regime dos ́recursos repetitivos`, versando sobre
a responsabilidade pelo pagamento do IPTU
diante da existência de Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda, decidiu que:
'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art.
34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor
a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. (...). Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.' 3.
O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do
IPTU `é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247156-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10438
5
título ́. 4. O legislador municipal pode eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. 5. 'In
casu', a capacidade passiva tributária relativa ao
IPTU não foi excepcionada por lei municipal,
circunstância que atrai a aplicação das regras
constantes no Código Tributário Nacional. 6. (...)
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag
1326550/PB,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe 16/11/2010) (g.n).
Igualmente oportuno o pronunciamento da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que
o promitente comprador é legitimado para
figurar no polo passivo conjuntamente com o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis,
em demandas relativas à cobrança do IPTU. E,
assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.”
Demais disso, nos termos do art. 123 do
Código Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”.
Portanto, in casu, a ação executiva foi
corretamente ajuizada contra a proprietária do bem, constante tanto do
cadastro imobiliário municipal quanto da matrícula do imóvel, devendo ser
mantido o r. decisum agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora